Tribunal: TJES
Processo: 5039600-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039600-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: NILO CEZAR BASSETTI DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a rescisão contratual, com devolução integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem retenção de taxas ou penalidades, e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio e se a administradora deve responder pela devolução integral dos valores pagos e pelos danos morais decorrentes de sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promessa de contemplação imediata, não cumprida pela administradora, configurou prática abusiva e violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da administradora autoriza a devolução integral e imediata dos valores pagos, corrigidos monetariamente, sem retenção de taxas ou penalidades, diante do prejuízo causado ao consumidor.

5. Os danos morais são devidos quando a conduta abusiva ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando frustração legítima ao consumidor. O valor de R$ 2.000,00 foi fixado em patamar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação imediata em consórcio configura prática abusiva, gerando vício de consentimento e direito à rescisão contratual. 2. A devolução integral e imediata dos valores pagos é devida em casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora. 3. Danos morais são devidos quando a conduta da administradora causa frustração legítima e ultrapassa o mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5039600-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A
APELADO: NILO CEZAR BASSETTI DE ANDRADE, LL REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA DA VITORIA BERNARDO - ES11333

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Promove Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Cancelamento de Cobranças c/c Pedido de Danos Morais, ajuizada por Nilo Cezar Bassetti de Andrade, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindidos os contratos, determinar a devolução integral e imediata dos valores pagos, sem retenção de taxas ou penalidades contratuais, além de condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Inconformada, a Promove Administradora de Consórcios Ltda. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) que o autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais, inclusive com registro em áudio da ligação de pós-venda; b) que a restituição deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo, com os descontos previstos contratualmente; c) que os fatos narrados não configuram lesão à personalidade, tratando-se de mero dissabor contratual; e d) subsidiariamente, que o quantum dos danos morais seja limitado a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo da apelante, não vislumbro razão para modificar a sentença recorrida. Explico.

A controvérsia reside na alegação da apelante de que não houve vício de consentimento, defendendo a validade do contrato e a aplicação das cláusulas contratuais que preveem a restituição dos valores apenas ao final do grupo consorcial, com os descontos previstos. Ademais, sustenta a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Ocorre que restou demonstrado que o apelado foi induzido a erro por preposto da administradora, que prometeu contemplação imediata do consórcio, o que não se concretizou. Essa conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pilares das relações de consumo previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A tese da apelante, de que o apelado possuía ciência das condições contratuais, não encontra respaldo suficiente nos autos, uma vez que a promessa de contemplação imediata configura prática abusiva, apta a viciar o consentimento. Assim, é legítima a rescisão do contrato por culpa exclusiva da administradora.

Em casos similares, assim tem sido decidido neste TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARCELA DIVERSA DA OFERTADA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado de forma inequívoca a existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente. 2. Conforme previsto no art. 30 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar as informações corretas para o consumidor contratante, ficando obrigado perante o consumidor com relação àquelas informações que lhe foram prestadas. 3. Conforme narrativa da exordial, a autora/apelada afirma que foi vítima de golpe, visto que firmou o contrato de consórcio com a ré/apelante, cujas parcelas seriam no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que recebeu boletos, na verdade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegação da qual a apelante/ré em momento algum insurgiu-se, presumindo-se verdadeira tal alegação de fato (art. 341, caput, CPC). 4. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento induz a aplicação do art. 182 do Código Civil. [...]. 6. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso parcialmente provido.(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000380-43.2023.8.08.0030, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 15/Aug/2024)

Quanto à condenação por danos morais, verifica-se que a prática abusiva imputada à apelante ultrapassou o mero dissabor contratual, gerando frustração legítima ao consumidor, que foi levado a acreditar em uma promessa que não se concretizou. Essa situação configura abalo moral passível de reparação, especialmente em relações de consumo, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado para compensar o dano sofrido e desestimular práticas semelhantes. Não há razão para redução do quantum indenizatório.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039600-03.2022.8.08.0024

APELANTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
NILO CEZAR BASSETTI DE ANDRADE

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

O Eminente Relator concluiu por negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. Sentença do id. 11174246, que rescindiu o contrato de consórcio firmado entre as partes e a inexigibilidade das cobranças dele derivadas, com a devolução imediata dos valores investidos pelo autor na compra das cotas do consórcio, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Entretanto, respeitosamente, entendo por divergir do seu posicionamento.

Inicialmente, não consta no voto condutor a análise do pedido de retenção de valores formulado pelo recorrente, pelo que passo ao seu exame.

Verifica-se que o apelante requereu, em sede recursal, seja admitida a retenção de taxas de adesão e de administração, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato, pontos estes que não foram aventados em contestação, tampouco examinados em primeira instância, de modo que o exame nesse momento configura verdadeira supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Portanto, rechaço, de plano, o argumento em questão.

Quanto à restituição imediata dos valores, válido transcrever a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010)

Desse modo, deve ser reformada a sentença nesse ponto, a fim de que a devolução dos valores pagos seja feita em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Da mesma forma, quanto à indenização por danos morais,
na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse mesmo raciocínio, confira-se:

[...] 2. "O mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais" (AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/10/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.001.377/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado, não sendo o descumprimento contratual, por si só, suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelada.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo de seu entendimento para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformar a sentença, afastando-se a previsão de pagamento imediato dos valores, bem como a condenação à indenização por danos morais, nos termos acima expostos.

Caso este voto seja vencedor, necessário redimensionar os ônus sucumbenciais, com a condenação de ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à razão de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
N
º 5039600-03.2022.8.08.0024

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: NILO CEZAR BASSETTI DE ANDRADE, LL REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após detidamente analisá-los, acompanho em sua integralidade o entendimento adotado no voto do e. Relator, diante do reconhecimento do vício de consentimento, com a nulidade do negócio jurídico firmado, devendo os valores serem restituídos de imediato, e com a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais.

É como me manifesto.